Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-56.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020677-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.445.071-54 (PACIENTE), À Juíza Plantonista Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILY MATOS MACEDO - CPF: 018.282.461-66 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020677-56.2020.8.11.0000

PACIENTE: JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS –
INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA ATINENTE AO CRIME DO ARTIGO 150, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE QUE A RESIDÊNCIA ESTAVA DESABITADA E A VÍTIMA NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA – DOCUMENTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese da atipicidade da conduta do paciente em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão de sua contumácia delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020677-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA

PACIENTE:
JAMES JONES FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da
2
ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá
/MT (autos n.
1002491
-
53
.20
20
.811.00
42
)
, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência [artigos
150, do Código Penal
e
24-A
, da Lei n. 11.34
0
/2006
].

O
impetrante sustenta que:
1)
a prisão deve ser revogada em razão da atipicidade da conduta, uma vez que a casa supostamente invadida estava abandonada e a vítima não mais
reside
no local;
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea,
porquanto
a autoridade judiciária “
não observou atentamente a ficha de antecedentes criminais do paciente, haja vista que ele não é criminoso contumaz”
;
3)
em razão da pandemia do novo coronavírus
e pelo fato de os
crimes imputados ao paciente não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é
viável
a
substituição da prisão preventiva pelas
medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Por fim
, requer a concessão da ordem,
com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 60272971].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 60559987].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digitais n. 60758990 a 60758993].

O impetrante aviou petitório, explanando sobre os registros criminais listados nas informações
prestadas pelo
juiz singular e, ao final, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar [doc. digital n. 63868494].

A Procuradoria de Justiça opinou pena denegação da ordem [doc. digital n. 64071977].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JAMES JONES FERREIRA DE SOUZA, por ordem do
Juízo da 1
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1002491-53.2020.811.0042 (Código 11711573)
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Consta dos documentos juntados aos autos digitais que
o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
30 de setembro de 2020
, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 150, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Além disso, no dia
1
o
de outubro de 2020
, o juízo plantonista da 2
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, bem como em razão da manifestação favorável do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.

Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos,
verbis:

“[...] Compulsando os autos verifico que o flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o HOMOLOGO.

[...]

No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade dos delitos e os indícios de sua autoria estão comprovados, isso porque,
consta dos autos, especificadamente, no depoimento da vítima KETILY MATOS MACEDO, a qual relatou que havia pedido medidas protetivas na data de 27/04/2020 em desfavor do Indiciado e, que na data dos fatos, ausentou-se de sua residência se dirigindo para região do manso, quando recebeu uma ligação de sue vizinho informando que seu ex-convivente, ora Custodiado, havia arrombado sua residência e estava no local
(ID 40274625).

Consta ainda do referido depoimento que
a Vítima retornou para esta Capital e foi direto para o batalhão da PM que localiza-se no bairro, momento em que os Policiais Militares se dirigiram até o local e constataram que o Indiciado havia arrombado a fechadura da residência e estava no local
(ID 40274625).

Ademais,
verifico dos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, que os mesmos constataram que o custodiado arrombou a residência da Vítima e estava no local
(ID 40274622 e ID 40274624).

Somado a isso,
em consulta aos antecedentes criminais do autuado verifico que o mesmo a inúmeras medidas protetivas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como, responde por ação penal por ter, em tese, praticado o delito de roubo qualificado
(código 168959).

Além disso, como se vê, havendo, quanto ao Custodiado,
evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública
, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas, pondo fim às reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrados pelo agente.

[...]

Ante o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de James Joner Ferreira de Souza em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e, principalmente, preservar a integridade física, psicológica e social da vítima”
(doc. digital n. 60272972)

No que tange à alegação de que a conduta do paciente não se amolda ao crime do artigo 150, do Código Penal – em razão de a residência estar abandonada e a vítima não mais residir no local –, registro que, em sede de
Habeas Corpus
, descabe a análise da referida tese, pois, como se sabe, é inviável incursionar no acervo probatório.

Em situação idêntica, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1º, CP). [...] ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE DO IMÓVEL INVADIDO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA [...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO [...] O acolhimento da tese defensiva - reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de que o imóvel objeto do crime de invasão de domicílio estaria na posse direta dos recorrentes -, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário [...] Recurso ordinário desprovido”
(RHC n. 99.675/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018)

Além disso, no rito sumaríssimo do
Habeas Corpus
somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação
de plano
, da
atipicidade da conduta
, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou, ainda, da extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.

No caso
sub judice
, os documentos produzidos no inquérito policial mostram que o paciente, aproveitando a ausência de sua ex-convivente na residência, arrombou a fechadura e adentrou no imóvel. Ato contínuo, a vítima foi informada por um vizinho sobre a invasão, de modo que comunicou o fato à Polícia Militar. Por fim, ela, juntamente com os membros da guarnição, se dirigiu até o endereço e ainda o encontraram no local.

Diante desse panorama fático, não há se falar, ao menos neste
iter
processual, na ausência de indícios mínimos da autoria do crime de violação de domicílio ou, ainda, da atipicidade da conduta, como pretende o impetrante.

Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER [...] ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame [...] 3. Ordem denegada”
(TJDFT - Acórdão 1289203, 07375060220208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020)

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - LAVAGEM DE DINHEIRO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] ATIPICIDADE DA CONDUTA - MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA - INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA [...] O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, deferida apenas por inequívoca e absoluta falta de provas, atipicidade incontroversa ou existência de causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso dos autos”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.086205-2/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o
trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

Em relação à afirmação de que decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, melhor sorte não lhe assiste.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, a juíza singular noticiou que:

“Ressai dos autos, que submetido a custodia, o paciente teve sua prisão foi convertida em preventiva em razão da Juíza prolatora da decisão
entender necessária a conversão para a garantia da ordem pública em razão da reiteração do paciente em delitos dessa natureza
.

Conforme antecedentes criminais do paciente anexa a presente informação,
além da Ação Penal n. 16248-83.2010.811.0042, que ele responde pela suposta prática de roubo majorado
, consta as seguintes anotações referentes a pedidos de concessão de medidas protetivas:

- Processo n. 29433-18.2015.8.11.0042 (código: 423704), pleiteadas pela vítima Liriane Brune Vezário,
já arquivada
;

- Processo n. 1021122-48.2020.811.0041, que se trata de um pedido distribuído em sede de plantão judicial e que posteriormente foi arquivado gerando o processo de n. 1021551-15.2020.811.0041, que se trata de pedido de “ampliação de medidas protetivas e cumprimento de medidas já impostas” também requerido pela vítima KETILY MATOS MACEDO,
extinto em razão da litispendência (sentença anexa)
;

- Processo n. 1021132-92.2020.811.0041, também foi distribuído em sede de plantão e em duplicidade e por este motivo foi
arquivado
;

-
Processo n. 1018234-09.2020.811.0041, no qual figura a vítima Ketily Matos Macedo, como requerente e foi proferida sentença mantendo as medidas protetivas deferidas até o dia 23.12.2020 (cópia da sentença anexa), constando entre elas a proibição de frequentar a residência da ofendida e a separação de corpos
, vejamos:

“PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). AFASTAMENTO DA OFENDIDA, sem prejuízos dos direitos relativo aos bens, guarda dos filhos e alimentos. SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.
”
(doc. digital n. 60758990).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a
necessidade
da segregação cautelar, assentando-a na
periculosidade concreta
do paciente, notadamente em razão de ele possuir outros registros em sua folha de antecedentes criminais.

A despeito dos alaridos trazidos na impetração – no sentido de que “
os registros

foram cadastrados de forma indevida”
–, verifico que duas anotações elencadas pela juíza singular demonstram a contumácia delitiva do paciente, quais sejam,
I)
autos n. 16248-83.2010.811.0042; e
II)
procedimento n. 1018234-09.2020.811.0041.

Depois, como bem ressaltei no indeferimento da liminar, em relação ao registro
(I)
, apesar de o impetrante argumentar que o processo se estende por, aproximadamente, 10 (dez) anos, o causídico não juntou nenhum documento comprovando que o elastério processual se deu, exclusivamente, por culpa do Poder Judiciário.

Noutro giro, no que concerne à anotação
(II)
, a juíza fez questão de noticiar que no dia
28 de julho de 2020
, proferiu decisão “
mantendo as medidas protetivas
[anteriormente]
deferidas até o dia
23.12.2020
, constando entre elas a proibição de frequentar a residência da ofendida e a separação de corpos”
, ou seja, quando o paciente invadiu a residência de sua ex-convivente, descumpriu as medidas de urgência que
ainda permaneciam em vigor
.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção
. Confira-se:

“[...] A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que
a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas
, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes [...] Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(STJ – RHC 118.405/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes”
(STJ – HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário jurídico pátrio.

Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

De mais a mais, o impetrante também não colacionou documentos comprovando que a idade do paciente o coloque no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo COVID-19, ou, ainda, que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Assim sendo, a constrição cautelar se encontra
justificada
e se mostra
necessária
diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
.

Aliás, esse é o atual entendimento da jurisprudência da Corte Cidadã:

“
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID-19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. Habeas corpus não conhecido”
(HC 601.250/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JAMES JONES FERREIRA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020